Tribunal: TJBA
Processo: 8014739-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014739-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATHEUS ENRIQUE DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABELA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2°, INC. I DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÁRCERE CAUTELAR. NÃO ACOLHIDA. DECISÃO FUNDAMENTEDA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTA DE CULPA. MERA IRREGULARIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 01 de março de 2024, diante da ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, da inexistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, bem como da falta de emissão da nota de culpa. 3. Ao contrário do que fora suscitado pela impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. O Juízo Primevo apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. 4. Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que no dia 01 de março de 2024, por volta das 22 horas, no município de Itabela, policiais militaram foram acionados e receberam a denúncia de que indivíduos a bordo de um VW/GOL 1.0, placa HMB9729, supostamente perpetraram o roubo, mediante arma de fogo, do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa JOX9F59. De acordo com os agentes, fora informado que o veículo estava sem combustível, o que os levaram a encontrar o carro próximo ao posto Maioral. No interior do automóvel estavam Matheus Enrique de Jesus Santos, Pedro Paulo França Pereira e Luiz Henrique Oliveira de Arruda. Ainda segundo relatos dos agentes públicos, ao prenderem os suspeitos em flagrante, o telefone celular de um deles tocou, sendo o interlocutor, supostamente, o chefe dos flagranteados, pessoa identificada como “MG”. A ordem dada por telefone fora que levasse o veículo até o Bairro Jardim das Américas, onde os comparsas deles estariam em um carro da marca GOL. Chegando ao local, encontraram não só o veículo VW / Gol branco, placa policial OKU3G47, cujas identificações foram dadas na conversa, mas também o carro VW / Gol de cor preta, placa HMB9729, com chassi adulterado, que fora o que levara os supostos autores do crime para a cidade de Itabela. Junto com os indivíduos que supostamente perpetraram o crime de roubo, foram presas as pessoas que estavam no carros supracitados, dado que também participaram do delito. 5. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que o paciente fora flagrado por policiais na posse do veículo subtraído e, junto com eles, fora encontrado uma arma de fogo calibre 38, bem como 10 munições intactas. Os policiais prestaram depoimento e a palavra deles, ressalte-se, possui fé pública, principalmente quando não encontrado qualquer motivo para que tentassem, propositalmente, incriminar os acautelados. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. 6. Quanto ao periculum libertatis, o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública. Na situação examinada, o roubo fora supostamente perpetrado em concurso de pessoas e com arma de fogo, o que aumenta o grau de reprovabilidade, causando um grande medo na população. Não bastasse, percebe-se, da narrativa, toda a operação que fora montada para a subtração do veículo. Um indivíduo, a bordo de um carro da marca GOL, levou os três agentes que executariam o crime até o local da subtração e, em sequência, já fora para outro lugar aguardar esses mesmos autores que chegariam com o carro subtraído. Lá, também já estava um carro com pessoas participantes da operação. 7. Cumpre destacar, também, que são levantados outros argumentos em favor do ora paciente, com o objetivo de ter determinada a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares, sustentando que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Porém, a impetrante não colacionou aos autos documentos comprobatórios das referidas alegações. Ademais, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 9. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014739-84.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante TAINÁ ANDRADE DE SANTANA e como paciente MATHEUS ENRIQUE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça